Tribunal: TJDFT
Processo: 0702816-79.2023.8.07.0019
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. COMPLEXIDADE AFASTADA. NEOENERGIA. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. SUBSISTÊNCIA COMPROMETIDA. VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. BEM ESSENCIAL. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. OBRIGAÇÃO DE PARCELAR O DÉBITO DENTRO DAS POSSIBILIDADES FINANCEIRAS DO CONSUMIDOR.
1. A presente demanda não possui complexidade capaz de inviabilizar a análise da questão discutida nos autos, notadamente porque as provas documentais anexadas são suficientes para a resolução do impasse. Preliminar rejeitada.
2. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor.
3. A defesa do consumidor, parte vulnerável na relação de consumo, é direito fundamental estabelecido no artigo 5o da Constituição Federal, havendo necessidade de maior proteção jurídica do consumidor conforme a essencialidade do bem contratado.
4. No caso, o contexto probatório evidenciou a existência de dívida no valor de R$ 17.092,77, cuja proposta para renegociação do débito apresentada pela fornecedora do serviço traz parcela mensal superior ao rendimento da devedora, idosa de 90 anos, que percebe benefício previdenciário no valor de um salário mínimo.
5. Os contratos de prestação de serviços de consumo de energia elétrica são classificados como essenciais, pois o bem que se busca consumir é essencial para a dignidade do consumidor. Comprovada a hipossuficiência econômica da consumidora para adimplir as parcelas da renegociação do débito na forma proposta pela fornecedora do serviço, bem como a essencialidade do serviço de fornecimento de energia elétrica, além da boa-fé da consumidora, que pretende quitar o débito de acordo com suas possibilidades financeiras, deve o Judiciário interferir na relação negocial das partes, a fim de oportunizar à devedora adimplir a dívida contraída e ter restabelecido o fornecimento do serviço, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, CF/88).
6. Em atenção ao caso concreto, deve-se relativizar o disposto no art. 314 do Código Civil, pois a dignidade da pessoa humana, expressa na Constituição Federal como princípio fundamental, se sobrepõe à norma infraconstitucional (Acórdão 1657388, 07059647420228070006, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/1/2023, publicado no PJe: 7/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada)
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença confirmada pelos seus próprios fundamentos. Recorrente vencida condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, esses fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.